Tribunal: TJDFT
Processo: 0029925-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029925-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BR METALS FUNDICOES LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EMBARGANTE. COOBRIGADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. DIREITOS CREDITÓRIOS. PENHOR. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI No 11.101/05, ART. 49, §§3o E 5o). EXCEÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÔMPUTO INDEVIDO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, I, E 917, §§3o E 4o). REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DOS EMBARGOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGADA. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). APELAÇÃO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 2.Emergindo incontroversos os fatos do que estampa o contrato firmado, a aferição da legalidade e legitimidade de cláusulas contratuais consubstancia matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal. 3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de garantia, como o penhor de direitos creditórios, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos do penhor de direitos creditórios de titularidade da recuperanda dados em garantia ao crédito retratado em cédula de crédito imobiliário, no qual é, inclusive, a devedora principal, porquanto os direitos creditórios dados em penhor já não lhe pertencem, pois foram vinculados ao título de crédito como forma de garantir o seu pagamento, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. 4. Alinhando a embargante a subsistência de excesso na execução que é promovida em seu desfavor decorrente do cômputo indevido de juros moratórios e multa, legitimando a mitigação do débito exequendo, fica-lhe imputado o ônus de evidenciar o que aduzira e invocara como sustentação do direito que persegue, consoante preceitua a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e o regramento que pauta os embargos nos quais é aventado excesso de execução, estando-lhe afeto, inclusive, o ônus de aparelhar a inicial com a indicação do débito que reconhece acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena, inclusive, de esse fundamento não ser sequer examinado (CPC, art. 917, §§3o e 4o). 5.Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera a embargante o que aduzira com prova hábil e suficiente, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara visando evidenciar o excesso da obrigação exequenda, a rejeição do pedido que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam (CPC, arts. 373, inciso I, e 917, §§3o e 4o). 6. Apelação da embargada não conhecida. Apelação da embargante conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022. inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, porquanto o acordão combatido não considerou os requisitos legais para a configuração do crédito concursal, tendo ignorado o artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05. Entende que a referida norma não foi observada, pois admitiu-se o prosseguimento da demanda executiva, embora tenha ocorrido a renúncia tácita sobre a garantia. Pede a extinção da ação de execução de título extrajudicial, diante da concursalidade do crédito; c) artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Articula a necessidade da realização da prova pericial requerida, imprescindível para comprovar o excesso de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada transgressão aos artigos 49, §3o, da Lei 11.101/2005 e 369 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028